Tribunal: TJDFT
Processo: 0710340-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NO ÂMBITO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, II, CPC. PERÍCIA NÃO REALIZADA. SÚMULA 479 STJ. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CRITÉRIO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO AFASTADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO.
1. É consumidor por equiparação, na qualidade de bystander, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que sofre dano por fraude bancária e não tem qualquer vínculo prévio com a instituição financeira.
2. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade de assinatura aposta em contrato bancário que não é reconhecida pelo consumidor. Inteligência dos artigos 429, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Diante da configuração de fortuito interno, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço quando constatada a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros na contratação de operação de crédito junto a instituição financeira. Entendimento da súmula 479/STJ.
4. Independente do elemento volitivo do fornecedor, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada somente quando a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva. Julgado da Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS.
5. A fraude bancária em detrimento de idoso que enseja descontos indevidos no benefício previdenciário caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima.
6.Fixado de acordo com o método bifásico, o montante de indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 atende às circunstâncias do caso concreto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.